Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal, falsa identidade, à pena privativa de liberdade de 3(três) meses de detenção, a qual foi substituída por 1(uma) pena restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 53752886). Parecer ministerial no ID. 54149925 pelo conhecimento e não provimento do apelo.
3. Em suas razões recursais, a defesa sustenta a atipicidade da conduta, pois a conduta do réu de, supostamente, apresentar um sobrenome incorreto quando ele foi preso em flagrante representa o exercício do seu direito constitucional de não autoincriminação. Desse modo, deve ser absolvido nos termos do art. 386, inc. III, do CPP. Afirma que a identidade correta do acusado somente foi descoberta por meio de exame pericial, sendo que a sua conduta não trouxe prejuízos, bem como sustenta que a prática do crime foi impossível e incapaz de enganar terceiros, já que o réu possui identificação civil no Distrito Federal. Assim, diante da absoluta ineficácia do meio empregado, nos termos do art. 17 do CP, pleiteia-se pela absolvição com base no art. 386, inc. III, do CPP. Caso não sejam acolhidas as teses já expostas, a defesa, sustenta a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII do CPP).
4. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que a sentença condenatória deve ser mantida, já que provadas a autoria e a materialidade delitivas.
5. Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado como incurso nas penas do art. 307 do CP (Crime de Falsa Identidade). Narra a denúncia, que o acusado, no dia 08/08/2020, ao ser detido por policiais em razão de furto em supermercado, apresentou nome falso perante os agentes, de modo a resultar a lavratura de inquérito policial e de auto de prisão em flagrante com nome errôneo.
6. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
7. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação alegada como autodefesa". Conjuntamente em análise ao Tema 478 (RE 640139) em Repercussão Geral do STF: "O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)." Diante disso, é típica a conduta do réu que pretendia ludibriar os agentes de polícia apresentando identificação falsa.
8. Não há que se falar em absolvição pelo crime previsto no artigo 307 do Código Penal quando demonstrado nos autos que o réu, com o fito de obter vantagem pessoal, consistente em sua não identificação para impedir a lavratura de auto de prisão em flagrante em seu nome, atribui-se falsa identidade.
9. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente do Termo Circunstanciado no 559/2021-04a DP e da prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa, extrai-se a cabal comprovação da autoria e da materialidade delitivas, tendo o réu/apelante mentido sobre sua real identidade no momento da abordagem policial.
10. Em análise dos elementos informativos juntados nos autos, percebe-se que o acusado não somente mentiu sobre o verdadeiro nome dele, mas também a data de nascimento, a naturalidade e o nome correto da mãe, tendo, inclusive, assinado o interrogatório policial com o nome falso (ID. 53752817 - Pág. 5). Os depoimentos do policial militar que fez a abordagem e do delegado de polícia que lavrou o auto de prisão em flagrante pelo crime de furto foram harmônicos em dizer que a identificação lançada no APF n. 400/2020 - 04a DP e B.O. n. 4802/2020 - 01aDP foi informada pelo próprio réu, sendo que somente descobriram ser falso após a identificação criminal.
11. A conduta do acusado foi apta a enganar os agentes de polícia, sobretudo considerando que as pesquisas nas plataformas do BNMP (banco de mandados de prisão, 53752817 - Pág. 14), antecedentes criminais (53752817 - Pág. 13) e IML (53752817 - Pág. 47) foram realizadas com o nome falso apresentado.
12. Destarte, não há falar-se em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória, já que a materialidade e a autoria delitiva estão suficientemente provada nos autos. Portanto, correta a sentença condenatória.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.